Tribunal: TJDFT
Processo: 0754110-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754110-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDNA RIBEIRO ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por EDNA RIBEIRO ROCHA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência consistentes em prestação de alimentos pelo ofensor e retirada de bens da residência do ex-casal (ID 67442535 – p. 46). O pleito liminar foi deferido para fixar a medida protetiva de urgência de restituição de objetos particulares da reclamante e dos filhos menores, sendo assim considerados: vestimentas, calçados, itens de higiene pessoal, documentos individuais, medicamentos de uso particular, dentre outros (ID 67470323). Informações prestadas (ID 675026145). Petição do interessado, Ezequiel Santana Ribeiro, ao ID 67910754, em que informa que os pertences da reclamante já se encontram em poder desta. Pugna, assim, pelo arquivamento da presente reclamação. Intimada a reclamante a se manifestar sobre o petitório do interessado, nos termos da cota ministerial de ID 67991293, esta afirmou ter havido a devida restituição dos seus pertences e de seus filhos menores. Requer, desse modo, a desistência do feito (ID 68321291). Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente Reclamação, com fulcro no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, revogo a medida protetiva fixada na decisão liminar. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora